Tribunal: TJMT
Processo: 1040423-39.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040423-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral sem Justa Causa. Prova Oral Indeferida. Julgamento Antecipado da Lide. Cerceamento de Defesa não Configurado. Honorários Proporcionais Devidos. Termo Inicial dos Juros. Citação.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que que arbitrou honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, no valor de R$ 101.772,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral;
ii
) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários;
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e
iv
) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados na Ação de Execução está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o trabalho efetivamente realizado até a rescisão do contrato, em conformidade com o artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova oral em controvérsia de natureza contratual, baseada em documentos suficientes, não configura cerceamento de defesa. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por honorários sucumbenciais não afasta o direito do Advogado ao arbitramento proporcional da verba honorária. 3. Os juros de mora em ações de arbitramento de honorários devem incidir a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2º; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1560257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.622.367/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1040423-39.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S/A
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida por
Galera Mari e Advogados Associados
.

O Juiz singular julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais), a título de honorários advocatícios re
ferente
à atuação na Ação de Execução n.º 0013320-68.1999.8.11.0003, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento. O Apelante foi também condenado ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, além das custas processuais.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que foi indeferido o pedido de produção de prova oral, o que, segundo
alega
, impediria o esclarecimento de cláusulas contratuais e da prática de quitação anual dos honorários.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois a remuneração dos serviços advocatícios está prevista no contrato e a rescisão unilateral do contrato não geraria a obrigação de pagamento dos honorários.

Defende, ainda, que os honorários arbitrados são desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado e solicita a modificação do marco inicial dos juros de mora, que, segundo o Apelante, deveriam ser contados a partir da sentença.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelada, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante argui, em preliminar, cerceamento de defesa, sob o argumento de que a produção de prova oral a qual, teria o objetivo de esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo singular, fundamentadamente, concluiu que a matéria é eminentemente de direito, com base em documentos contratuais, notificações e termos de quitação juntados pelas partes, sendo prescindível a dilação probatória.

Consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao Julgador sentenciar antecipadamente a lide quando considerar que o acervo documental é suficiente à formação do convencimento.

O indeferimento da oitiva do representante da Apelada foi devidamente motivado, com esteio na desnecessidade da prova para a solução da controvérsia, pois é ato que se insere no âmbito do poder discricionário do Juiz na direção do processo (art. 370 do CPC).

Tal decisão não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria é eminentemente contratual e a prova pretendida se revela ineficaz ou protelatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.
(...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.622.367/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (sem destaques no original)

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Galera
Mari Advogados Associados
ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, alegando que prestou serviços jurídicos ao Réu por mais de 31 (trinta e um) anos, com diversas alterações contratuais, culminando em um único Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos firmado em 19/02/2016, com vigência de 5 (cinco) anos. A relação contratual foi encerrada unilateralmente pelo Banco em 19/11/2020, com a revogação dos poderes outorgados nas procurações.

Aduziu que, em cumprimento às obrigações contratuais, prestou contas conforme exigido, indicou os serviços pendentes de pagamento e enviou notificação extrajudicial, mas não obteve qualquer resposta ou negociação por parte do Banco.

Destacou que os serviços prestados englobaram diversas diligências, tais como análise de contratos, elaboração de notificações, acompanhamento processual, elaboração de pareceres jurídicos e outras atividades administrativas e operacionais.

Anexou cópia dos principais documentos e peças processuais produzidas na Ação de Execução n.º 0013320-68.1999.8.11.0003, a fim de demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários. Ressaltou que o valor da causa atualizado até 30/08/2024 perfazia R$ 6.663.743,13 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e treze centavos).

Alegou, ainda, que durante o período de vigência do contrato, promoveu diversas diligências na execução judicial, incluindo análise documental, peticionamentos, acompanhamento das decisões, indicação de bens à penhora, além de outras manifestações processuais pertinentes, tendo atuado com zelo e dedicação no interesse do Banco.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), diante da ausência de cláusula específica disciplinando a remuneração em caso de rescisão antecipada e unilateral do contrato por parte do réu.

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas acerca da remuneração dos serviços e da rescisão, especialmente destacando a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Alegou que a rescisão contratual foi formal e legítima, ocorrida em 19/11/2020, e que a Requerente teria firmado termo de quitação em março de 2020, por meio do qual renunciou a eventuais créditos relacionados a períodos anteriores a dezembro de 2019.

Refutou, ainda, a tese de proveito econômico defendida pela autora, argumentando que não houve efetiva recuperação dos valores na Ação de Execução n.º 0013320-68.1999.8.11.0003, de modo que qualquer alegação de benefício financeiro auferido pelo banco seria meramente especulativa.

Na sentença, o Juiz julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento, além do pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e das custas processuais.

Inconformado, o Réu interpôs este Recurso.

O cerne da controvérsia reside na definição sobre o direito do escritório autor à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado até a rescisão contratual, diante da ausência de cláusula específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral.

Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante, em 19/11/2020.

Da análise do Instrumento Particular e dos respectivos aditivos, verifica-se que, quanto à remuneração, as partes convencionaram que:

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Benefício
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se, portanto, que, de acordo com as cláusulas 6.3 e 6.20 do instrumento contratual, a remuneração da apelada estava vinculada ao resultado econômico efetivamente obtido pelo banco apelante, em decorrência dos serviços prestados.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad
exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada pelo Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa.

Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1560257/PB. Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. [...] (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.) (sem destaque no original)

A notificação extrajudicial constante dos autos comprova que a Apelada foi formalmente comunicada da rescisão contratual pelo Banco em 19/11/2020, data em que foram também revogadas as procurações outorgadas ao escritório de advocacia.

É fato incontroverso quanto à efetiva atuação da Recorrida na Ação de Execução n.º 0013320-68.1999.8.11.0003, em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT.

Os documentos acostados aos autos, inclusive as procurações, relatórios de atuação e diversas peças processuais assinadas pelo escritório, comprovam de forma clara e inequívoca que a Recorrida desempenhou atividades concretas e relevantes no referido feito executivo.

Ademais, a própria instituição financeira Recorrente não nega a existência dessa atuação, limitando-se a questionar a forma de remuneração, circunstância que reforça o reconhecimento da efetiva prestação de serviços, elemento essencial à pretensão deduzida nesta Ação de Arbitramento de Honorários.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular
e
na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Além disso, é necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante remuneração vinculada ao êxito, ou seja, aos honorários de sucumbência ou benefício financeiro, não autoriza o Banco Apelante a romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivação e sem consequência remuneratória, impedindo o recebimento dos honorários proporcionais pelo trabalho já desenvolvido. Tal conduta violaria o princípio da boa-fé objetiva e caracterizaria enriquecimento ilícito, em afronta ao disposto no próprio Estatuto da OAB.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato pelo Apelante.

Vale dizer que os termos de quitação colacionados ao caderno processual não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na presente ação, pois se referem apenas à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do contrato, que assim dispõe:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adorar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a amis plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os termos de quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços desempenhados ao longo dos exercícios anuais, mediante adiantamento. Ou seja,
trata-se
de quitações relacionadas ao término de cada ano civil e não abrangem os honorários referentes ao benefício financeiro ou ao trabalho desempenhado especificamente na Ação de Execução n.º 0013320-68.1999.8.11.0003, objeto do arbitramento judicial.

Pelo princípio da eventualidade, o Apelante sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Em que pese o arrazoado, tenho que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pela Apelada, especialmente considerando o disposto no artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/94, combinado com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o objeto da Ação de Execução n.º 0013320-68.1999.8.11.0003 e o período em que a Apelada permaneceu vinculada à causa evidenciam que a fixação dos honorários em R$ 101.772,00 – valor correspondente a 1% do valor atualizado da execução – revela-se adequada e compatível com a relevância e complexidade do serviço prestado, não se justificando sua redução, sob pena de desmerecimento do trabalho desempenhado pela Recorrida.

O Apelante defende, ainda, que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ação de arbitramento de honorários, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de obrigação contratual ilíquida e inexistir data anterior de constituição em mora, conforme orientação constante dos seguintes precedentes:

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015.
3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt
no REsp 1752562/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
. Terceira Turma. Julgado em 16/03/2020. Publicado em 19/03/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
(...) (STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020). (sem destaque no original)

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025